Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. PODER NORMATIVO. FUNÇÃO REGULATÓRIA. RESOLUÇÃO No 67/2007. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. BOAS PRÁTICAS. PREPARAÇÃO MAGISTRAL. MEDICAMENTOS. MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. ESTOQUE MÍNIMO. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DA NORMA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por escopo tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tal ação (mandamental) pode ser manejada (impetrada) por qualquer pessoa, física ou jurídica, sempre que o agente causador da ilegalidade seja autoridade pública ou particular no exercício de atribuição pública.
2. O art. 2o, inciso da Lei no 9.782/1999 determina expressamente que: “Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária: III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesses para saúde”. No entanto, tal atribuição (competência) restou parcialmente repassada (descentralizada) à Anvisa, tal qual admitido pelo art. 2o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.782/1999, posto que, o art. 8o, da mesma norma jurídica, dispõe expressamente que: “Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam riscos à saúde pública”.
3. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária detém o poder de editar atos normativos, tais quais, instruções, resoluções e portarias, notadamente quando necessárias ao exercício da sua Função Institucional, indicada no art. 6o, da Lei no 9.782/1999, que inclui a Função Regulatória. Trata-se, contudo, de expressão do denominado Poder Normativo, que não se equipara, nem se confunde, de maneira nenhuma, com o denominado Poder Regulamentar, privativo do Chefe do Poder Executivo (art. 84, IV, CF/88).
4. Compete a Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam riscos à saúde pública, dentro dos quais se incluem medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos processos e tecnologias (art. 8o, § 1o, I, Lei no 9.782/1999).
5. As regras contidas na RDC no 67/2007 têm por intuito garantir realização de boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para o uso humano por meio do atendimento de determinados padrões de segurança, efetividade e promoção pré-estabelecidos. No caso em análise, não há que se admitir a tese de que o Impetrado teria se excedido no exercício de seu Poder Normativo, nem, tampouco, cometido qualquer tipo de ilegalidade.
6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.